Tribunal: STF
Processo: ARE 1519189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (TEMA Nº 793, STF). DESCABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE Nº 1.366.243 (TEMA Nº 1.234).



    Tratando-se de ação em que pleiteado tratamento multidisciplinar para autismo, a respeito do que há previsão de disponibilização pelo Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com os Municípios, abrangendo as especialidades ora pleiteadas, de acordo com a Resolução nº 322/19 da Comissão Intergestores Bipartite/RS - CIB/RS, não é de ser acolhida pretensão de inclusão da União no polo passivo, considerando-se o que definido pelo STF, no RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234, STF), Min. GILMAR MENDES, ao deferir, em parte, pleito de tutela provisória incidental.



    DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO ESPECÍFICO MÉTODO FRENTE AO MÉTODO TRADICIONAL DISPONIBILIZADO PELO SUS. INOCORRÊNCIA.



    Ante a prova trazida aos autos, em cognição exauriente, devidamente analisada, não é de ser acolhida pretensão de disponibilização de tratamento multidisciplinar pelo específico Método ABA, e, mais, por profissionais escolhidos pela parte autora, uma vez não evidenciada, no caso concreto, a sua imprescindibilidade frente ao método tradicional disponibilizado pela Rede Pública de Saúde e que já está disponibilizado ao menor.



    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PROVIDA INTEGRALMENTE E A DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º; 5º; 6º; 23, inciso II; 196; 197, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente